Tribunal: CARF
Processo: 10665.001190/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001190/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.321 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
TRANSPORTADORA FORTALEZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Auto de infração expedido conforme prevê a lei, com definição do fato
gerador, base de cálculo e alíquotas, corroborado em relatório e anexos que o
compõem, não padece de nulidade.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUSTEIO. REMUNERAÇÃO DE
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Os registros contábeis de pagamentos efetuados, por meio de cheques
nominais, ao sócio e a pessoas físicas que prestaram serviços à empresa,
configuram a obrigação de recolhimento das contribuições previdenciárias
sobre os valores pagos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recuso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001190/2008-88
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001190/2008-88

01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 1.129/1.135) por sua precisão e as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados)
com mudanças dessa relatoria:
“O crédito previdenciário constituído neste lançamento fiscal, contra a empresa
TRANSPORTADORA FORTALEZA LTDA. refere-se às contribuições devidas à
Seguridade Social (parte da empresa, do segurado, dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho), conforme Relatório Fiscal de fls.32 a 36 e Anexos, fls.37 a 45, incidentes
sobre remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, sendo
composto pelos seguintes levantamentos:
FPG - FOLHA DE PAGAMENTO GFIP- foram lançados valores das bases de cálculo
das folhas de pagamento dos segurados empregados - declarados em GFIP
PCI - PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – foram lançados os valores
dos cheques nominais apresentados pela empresa, pagos a pessoas físicas que prestaram
serviços a mesma ~ não declarados em GFIP.
PLI - PROLABORE INDIRETO - estão lançados os valores dos cheques nominais à
própria empresa, aos sócios e a pessoas jurídicas, sem comprovação da respectiva
despesa - não declarados em GFIP.
DAL - DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS - - foram apurados valores a titulo
de diferenças referentes a juros/multa de Guias da Previdência Social, recolhidos a
menor pela empresa.
O presente lançamento, consolidado em 30/05/2008, relativo ao período 0l/2004 a
11/2004, constitui-se no montante de R$525.292,77 (quinhentos e vinte e cinco mil
duzentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos).
A auditoria fiscal foi executada conforme o Mandado de Procedimento Fiscal- MPF n°
0610700.2008.001 11.
O sujeito passivo teve ciência do lançamento em 30/05/2008, protocolando impugnação
em 30/06/2008, fls.59 a 80, acompanhada dos documentos de fls.8l a 1.062, alegando,
em síntese:
Em preliminar, alega nulidade do Auto de Infração, pois o mesmo não se encontra
formalizado com todos os elementos técnicos legais que lhe são devidos, inexistindo de
forma clara e objetiva, a informação sobre “Capitulação Legal” e “Descrição Sumária
da Infração”, em desacordo com os requisitos impostos pelo artigo 10, inciso IV do
Decreto n° 70.235/ 1972 e pelo artigo 293 do Decreto n° 3048/1999, na redação dada
pelo Decreto n° 6.103/2007.
Quanto ao mérito, argumenta que o Agente do Fisco, em seu trabalho de apuração,
identificou que a impugnante supostamente teria violado disposições das Leis de
Contribuições Previdenciárias, deixando de reter as contribuições sobre os valores
pagos a profissionais autônomos e aos administradores da sociedade, além de não ter
recolhido a cota patronal, tendo em vista a existência de diversos saques em conta
corrente bancária, sem contrapartida especifica de documento fiscal.
Argumenta ainda que foram desconsiderados totalmente os elementos contábeis
contidos nos livros fiscais da impugnante (Livro Diário), bem como, os documentos
fiscais diretamente relacionados aos lançamentos, acatando supostas premissas de
omissão de recolhimentos previdenciários, por via reflexa, em total equívoco.
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001190/2008-88

Alega que optou pelo Regime de Tributação pelo Lucro Real Trimestral durante o
exercício de 2004, adotando o princípio contábil da competência e regime contábil em
conformidade com os princípios fundamentais, na forma da Resolução n° 750/93 do
Conselho Federal de Contabilidade.
Esclarece que em seus registros contábeis (Livro Diário), dispôs que os pagamentos e os
recebimentos se dariam pela “Conta Caixa” - código contábil 1.1.1.01.001, sendo os
recebimentos da receita operacional registrados a débito, e em contrapartida, todos os
pagamentos registrados a crédito da referida conta contábil.
Ressalta, que o mesmo procedimento contábil foi adotado quanto à movimentação
financeira: - os depósitos bancários foram lançados a crédito da “Conta Caixa” e os
cheques emitidos registrados a débito da mesma conta contábil.
Assim, alega, que os pagamentos ocorreram com o saque de dinheiro no Banco
correspondente, transitando pela “Conta Caixa”, para posterior pagamento de
fornecedores, funcionários e demais obrigações fiscais, tributárias e trabalhistas.
Anexa à impugnação, Notas Explicativas referentes à Demonstração de Resultado do
Exercício elaboradas por contador habilitado pelo Conselho Regional de Contabilidade
CRC/MG, planilhas e documentos, para comprovar que os valores considerados pelo
Auditor Fiscal como pagamentos a autônomos e pró-labore, referem-se a saques em
dinheiro para o pagamento de diversas obrigações tributárias, comerciais e laborais da
impugnante, o que pode ser comprovado através dos documentos fiscais
correspondentes, devidamente registrados nos Livros Fiscais da empresa (Livro Diário).
Requer, caso superada a preliminar posta em apreciação, o cancelamento total ou parcial
do Auto de Infração em questão, vez que não houve qualquer prejuízo à Previdência
Social e a impugnante não promoveu qualquer medida com dolo ou má-fé.
Tendo em vista as alegações da impugnante bem como os documentos apresentados, o
processo foi encaminhado ao Auditor Fiscal autuante, que se manifestou conforme
fls.1.068 a 1.107.
Inicialmente, reporta-se ao Relatório Fiscal (fls.32 a 45) e ao relatório Fundamentos
Legais do Débito (fls.22 a 24) para afirmar que a alegação de falta de “Capitulação
Legal e descrição sumária da infração” é totalmente descabida e de efeitos protelatório,
vez que tais informações constam dos referidos relatórios.
Em seguida, passa a analisar a documentação adicional apresentada pelo contribuinte,
discriminando, para cada cheque objeto do lançamento, se os documentos apresentados
poderiam ser utilizados para o fim que o contribuinte diz que se destinam.
Esclarece que, a partir desta análise, que consta às fls.l.069 a 1.097 dos presentes autos,
constatou que apenas os seguintes valores devem ser abstraídos dos valores de base de
cálculo dos débitos constantes neste processo, em virtude da apresentação de prova
inequívoca da não incidência de tributação:
0 Levantamento PCI - competência 01/2004 - deve ser alterado 0 valor da Base de
Cálculo (Rubrica 03 - BC ind/Adm/Aut - Relatório DAD - Discriminativo Analítico do
Débito - fls.0S) de R$17.255,l2 para R$l6.638,65 com alteração do valor da Rubrica IF
- Contrib Indiv de R$1.865,06 para R$1.797,25;
O Levantamento PCI - competência 06/2004 - deve ser alterado o valor da Base de
Cálculo (Rubrica 03 - BC ind/Adm/Aut ~ Relatório DAD - Discriminativo Analítico do
Débito - Íls.06) de R$54.199,86 para R$515.560,89 com alteração do valor da Rubrica
1F - Contrib indiv de R$2.963,76 para R$2.893,49;
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001190/2008-88

0 Levantamento PLI - competência 04/2004 - deve ser alterado o valor da Base de
Cálculo (Rubrica 03 - BC ind/Adm/Aut - Relatório DAD - Discriminativo Analítico do
Débito - fls.07) de R$129.299,19 para R$128.295,72 - o valor da Rubrica IF A Contrib
indiv deverá permanecer inalterada em virtude de o limite do salário de contribuição dos
sócios já ter sido excedido.
Ressalta que, pela não contestação por parte do contribuinte dos outros cheques
detalhados na planilha anexa ao Auto de Infração, estes estão sendo presumidos aceitos
pela empresa como sendo base de cálculo das contribuições previdenciárias
correspondentes.
Anexa ao processo, novas planilhas, onde constam detalhados os novos valores de base
de cálculo das contribuições previdenciárias, fls.1.100 a 1.107.
Cientificado da diligência em 01/04/2009, conforme AR de fls.1.108, não houve
manifestação por parte do contribuinte.

02- A impugnação do contribuinte foi julgada procedente em parte de acordo com
decisão da DRJ abaixo ementada.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Auto de infração expedido conforme prevê a lei, com definição do fato gerador, base de
cálculo e alíquotas, corroborado em relatório e anexos que o compõem, não padece de
nulidade.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CUSTEIO.
REMUNERAÇÃO
DE
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Os registros contábeis de pagamentos efetuados, por meio de cheques nominais, ao
sócio e a pessoas físicas que prestaram serviços à empresa, configuram a obrigação de
recolhimento das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos.
Lançamento Procedente em Parte
03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls.
1.143/1.148 rebatendo os termos da decisão de piso, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias, que
passo a analisar na ordem de suas alegações, independentemente de versarem sobre o mérito ou
como preliminar, posto que assim foi organizada a peça recursal.
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001190/2008-88

Da Preliminar de Nulidade do Auto de Infração.

06 – O contribuinte nesse tópico alega a existência de vício de motivação no ato
de lançamento posto que não existe de forma clara e objetiva a informação sobre a capitulação
legal e descrição sumária da infração.
07 – Entendo que deve ser afastada as razões da recorrente nesse tópico, uma vez
que o relatório fiscal de fls. 33/46 e demais anexos reproduzem com clareza a forma a conduta
irregular praticada e o faz de forma sucinta, direta, concisa e precisa, mencionando o ilícito
cometido pelo Contribuinte de forma pormenorizada:
“2. Foram solicitados nesta auditoria, através de TIAF e TIAD a apresentação do Livro
Diário do ano 2004 e ao ser verificado constatamos a não contabilização em títulos
próprios ou de forma discriminada dos cheques emitidos pela empresa ; fato gerador do
Auto de Infração DEBCAD 37.024.373-0. Foram solicitados através de TIAD
específico as cópias dos cheques emitidos pela empresa no ano de 2004 e esta não os
apresentou em sua totalidade no mês de outubro e novembro e para o mês de dezembro
não apresentou nenhuma cópia; fato gerador do Auto de Infração DEBCAD
37.024.374-9. Ao verificarmos os cheques apresentados pela empresa constatamos o
pagamento a pessoas físicas, e valores de cheques emitidos em favor dos sócios da
empresa e não foram descontadas e recolhidas as contribuições referentes á Lei n°.
10666/03 ( 11% sobre os valores pagos a contribuintes individuais); fato gerador do
Auto de Infração DEBCAD 37.024.375-7. Ao exame das GFIP apresentadas
constatamos fatos geradores que não foram declarados ocasionando minoração de
valores devidos á Previdência Social; razão pela qual foi lavrado Auto de Infração
DEBCAD 37.024.376-5, não tendo a empresa ate o encerramento desta fiscalização
corrigido estas infrações.
3. O débito foi apurado com a utilização de levantamentos, considerando se o fato
gerador foi declarado em GFIP, não declarado ou se o mesmo é dispensado de
declaração em GFIP, pois no caso de ter sido declarado em GFIP ou de dispensa, a
multa é reduzida. Foram utilizados os seguintes levantamentos:
3.1 FPG - FOLHA DE PAGAMENTO GFIP - neste levantamento, para este Auto de
Infração específico, estão lançados os valores das bases de cálculo das folhas de
pagamentos dos segurados empregados e estão sendo apuradas as contribuições
patronais de responsabilidade da empresa. Tais valores foram declarados em GFIP pela
empresa.
3.2 PCI - PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO DECL GFIP –
neste levantamento, para este Auto de Infração específico, estão lançados os valores dos
cheques apresentados pela empresa e que estão nominais a pessoas físicas que prestaram
serviços e que são base de cálculo para apuração das contribuições patronais de
responsabilidade da empresa e também dos valores das contribuições da Lei 10666/03
(11% sobre os valores pagos a contribuintes individuais). Tais valores não foram
declarados em GFIP pela empresa.
3.3 PLI - PROLABORE INDIRETO NÃO DELC EM GFIP - neste levantamento, para
este Auto de Infração específico, estão lançados os valores dos cheques nominais à
própria empresa, aos sócios, e a pessoas juridicas sem comprovação da respectiva
despesa e também dos valores das contribuições da Lei 10666/03 (11% sobre os valores
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001190/2008-88

pagos a contribuintes individuais). Tais valores não foram declarados em GFIP pela
empresa.
3.4 DAL-DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS - Nesse levantamento foram
apurados valores a titulo de diferenças referentes a juros/multa de GPS (Guia da
Previdência Social) recolhidos a menor pela empresa.
(...) omissis
III- DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
5. Os fundamentos legais para os débitos apurados neste Al, além dos citados neste
Relatório Fiscal, estão relacionados de relatório de Fundamentos Legais do Débito-
FLD, anexos a este AI.”

09 – O relatório fiscal do débito encontra-se às fls. 23/25, portanto claríssima a
imputação fiscal. Não há a menor falha na motivação do auto de infração e observo não só a
fundamentação legal, como também a descrição da conduta ilícita e a menção às provas
acostadas.
10 – Outrossim, verifica-se que houve por parte da contribuinte a plena defesa de
seu direito apresentando defesa em que rebate os tópicos do lançamento, demonstrando pleno
conhecimento dos fatos apurados pela fiscalização, fazendo prova do contrário, tanto que houve
procedência em parte de sua defesa com exclusão de parte do crédito lançado.
11 – No mais adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão recorrida
que bem analisou a preliminar em questão, verbis:
“Com relação ao artigo 10° do Decreto n° 70.235/72, sobre o argumento de violação às
disposições contidas na legislação específica que rege a matéria, por não se encontrar o
Auto de Infração formalizado com todos os elementos técnicos legais que lhe são
devidos, inexistindo a “Capitulação Legal”, vale esclarecer que, conforme expresso no
Relatório Fiscal, item 5, a referida fundamentação legal encontra-se discriminada no
anexo “FLD - Fundamentos Legais do Débito”, fls.22 a 24, além daquela citada no
próprio relatório.
Também não cabe a alegação de inexistência dos requisitos impostos no artigo 293 do
Decreto n” 3.048/99, por não conter o Auto de Infração, de forma clara e objetiva, a
informação sobre a “Descrição Sumária da Infração”. Como bem lembrado pelo Auditor
Fiscal às fls.1.068, o Relatório Fiscal (item 3) esclarece sobre cada levantamento que
compõe o crédito lançado. Relata ainda, sobre os fatos geradores de cada um deles, as
alíquotas aplicadas e sobre as demais informações que constam dos seus anexos.
Apresenta planilhas demonstrativas do levantamento, fls.37 a 45, bem como, cópias de
cheques, juntadas por amostragem, demonstrando estarem estes nominais a pessoas
físicas, sócios, à própria empresa e a pessoas jurídicas, e para os quais, nao houve
comprovação das respectivas despesas.
O Auto de Infração em tela é composto no seu todo com os anexos e Relatório Fiscal. O
Discriminativo Analítico de Débito (DAD) também traz de fom1a clara e precisa, por
competência, os levantamentos, a base de cálculo, alíquotas e as rubricas que integram o
fato gerador, bastando simples análise do anexo. Além do mais, a exigência do crédito
tributário foi instruída com os termos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação de sua ocorrência, nos termos do disposto no artigo 9“ do Decreto n°
70.235 de 06/03/1972.
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001190/2008-88

Constata-se, portanto, que não houve erro formal nem infringência à legislação que
ensejem a nulidade do lançamento.”
12 – Portanto, nego provimento ao recurso nesse tópico afastando a preliminar de
nulidade.
Do mérito
13 – Nesse tópico entendo que melhor sorte não assiste ao recorrente, posto que,
em que pese os argumentos apresentados e idênticos ao já postos e decididos em primeiro grau, o
contribuinte não traz razões de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada e
portanto nesse ponto adoto como razões de decidir na forma do art. 57 § 3o do RICARF os
fundamentos do voto da DRJ, naquilo que é aplicável a esse ponto, verbis:
“O crédito contestado refere-se a contribuições previdenciárias incidentes sobre
remunerações pagas a pessoas físicas que prestaram serviços à empresa, e à pró-labore
indireto relativo a sócio, apuradas através das cópias de cheques nominais emitidos pelo
sujeito passivo e apresentados durante a ação fiscal. Os pagamentos efetuados a
contribuintes individuais que serviram de base para lançamento de contribuições na
presente autuação, foram identificados no livro Diário, conforme o relatório fiscal de
fls. 32 a 36.
Conforme prevê o art. l2, alíneas “f`, “g” e “h” da Lei 8.212/99:
Art.12.Sao segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
V- como contribuinte individual:
(...)
j) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro
de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de
indústria, o sócio gerente e 0 sócio cotista que recebam remuneração decorrente de
seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção
em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem
como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção
condominial, desde que recebam remuneração
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, para uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade económica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não;
Da leitura do artigo 12, acima transcrito, combinada com os artigos 22 e 28, todos da
Lei 8.212/91, conclui-se que a hipótese de incidência descrita pelo legislador se assenta
no exercício de atividade remunerada por aquele que a lei define como segurado
obrigatório.
Dessa forma, em conformidade com a legislação previdenciária, tem-se estabelecido
que a contribuição previdenciária incide sobre a remuneração ou todo e qualquer
pagamento ou crédito feito ao segurado, em decorrência da prestação de serviço, de
forma direta ou indireta, em dinheiro ou sob a forma de utilidades habituais que
ampliem o patrimônio deste segurado.
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001190/2008-88

Analisando-se os autos, verifica-se que a fiscalização, após trabalho de análise dos
registros contábeis, em conjunto com o exame de documentos fornecidos pela autuada,
verificou a ocorrência de pagamentos/fornecimento de utilidades efetuados aos sócios e
a outras pessoas físicas.
Apesar de não ter contabilizado as remunerações em questão em títulos próprios na
contabilidade, o sujeito passivo o fez em títulos impróprios, o que foi objeto do Auto de
Infração n° 37.024.373-0.
....(omissis)
Assim, embora o impugnante tenha alegado que os pagamentos ocorreram com o saque
de dinheiro no Banco correspondente, transitando pela “Conta Caixa”, para posterior
pagamento de fornecedores, funcionários e demais obrigações fiscais, tributárias e
trabalhistas, tal fato não ficou comprovados nos autos. Nos casos acima mencionados,
em que a destinação dos pagamentos foi devidamente provada, os valores foram
excluídos do lançamento pelo Auditor, conforme demonstrado nas referidas planilhas de
fls.1.100 a 1.107.”

Conclusão
14 - Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, na
forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital